Tribunal: TJBA
Processo: 8049279-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049279-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: KALIFA E HOOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. GARANTIA HIPOTECÁRIA REGULARMENTE AVERBADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - O acórdão embargado examinou de forma clara e exaustiva os elementos de fato e de direito que ampararam a reforma da decisão que determinava o bloqueio de ativos financeiros, fundamentando-se na prevalência da garantia real nos termos do art. 835, § 3º do CPC. II - A alegada inexistência de avaliação judicial do bem penhorado não caracteriza omissão relevante, sendo certo que a penhora de bem dado em hipoteca regularmente registrada dispensa avaliação prévia para o fim de suspensão de atos executivos constritivos adicionais. III - A pretensão de rediscutir matéria já decidida, ou modificar os fundamentos do acórdão, não se amolda aos estreitos contornos da via dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). IV - Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como descabida a pretensão de reconhecimento de má-fé da parte adversa. V - Embargos rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por caráter manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049279-95.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante KALIFA E HOOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.